Tribunal: TJSP
Processo: 1003014-18.2021.8.26.0073
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MEDICAMENTO – Dever do Estado – Inteligência conjunta dos arts. 6° e 196 e seguintes da CF, e do art. 219 da CESP – REsp n° 1.657.156/RJ – Tema 106 do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que se aplica aos processos distribuídos após a conclusão de seu julgamento – Aplicabilidade no presente processo – Manutenção da sentença – Desprovimento da

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MEDICAMENTO – Dever do Estado – Inteligência conjunta dos arts. 6° e 196 e seguintes da CF, e do art. 219 da CESP – REsp n° 1.657.156/RJ – Tema 106 do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que se aplica aos processos distribuídos após a conclusão de seu julgamento – Aplicabilidade no presente processo – Manutenção da sentença – Desprovimento da remessa necessária.